Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-39.2019.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800368-39.2019.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: ANA ALICE OLIVEIRA ARAGAO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

LEI MUNICIPAL Nº 044/1997. GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% calculado sobre o vencimento-base nos proventos do autor.

2.

A referida verba está prevista na regra do art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alenquer) e na regra do art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Alenquer).

3.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou a graduação em nível superior no curso de Licenciatura em Letras Português e Literatura da Língua Portuguesa.

4.

Remessa Necessária conhecida.
Sentença mantida, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA,
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Remessa Necessária

de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer em autos de
Ação de Cobrança de Gratificação de Escolaridade c/c Tutela de Urgência
proposta por
Ana Alice Oliveira Aragão
, objetivando a implementação de gratificação de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base.

Na inicial, a autora aduziu, em síntese, que possui os requisitos legais para a percepção da gratificação de titulação no valor de 50% do vencimento base prevista no art. 27 da Lei Municipal nº 047/97. Sendo assim requereu, liminarmente, a determinação de inclusão em seus proventos do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) e, ao final, a confirmação da tutela para julgar totalmente procedente o pedido contido na inicial.

Em decisão, o Juiz de Direito da Comarca de Alenquer
indeferiu
o pedido de concessão de tutela de urgência. (Id n° 4037859)

O requerido apesar de devidamente citado não apresentou contestação, conforme Id nº 4037862.

O Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para: a) determinar ao requerido que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sore o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e b) condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, relativo ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º - F, da Lei nº 9494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação.

Nenhuma das partes interpôs recurso, conforme certidão de Id n° 4037873.

O Ministério Público informou que
deixou de emitir parecer pela falta de interesse público.
(Id n° 6505973).

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a análise dos autos.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% calculado sobre o vencimento-base nos proventos do autor.

Acerca dos profissionais da educação, a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, preconiza:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017

A referida verba está prevista na regra do art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alenquer) e na regra do art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Alenquer):

Lei Municipal nº 044/1997:

Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

(...)

Art. 75- O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento básico será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a Lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou a graduação em nível superior de Licenciatura em Letras Português e Literatura da Língua Portuguesa.

Ressalta-se que a autora cursou a graduação na Universidade Luterana do Brasil, havendo a vinculação do curso superior com a função exercida pela autora - professora, curso devidamente reconhecido pela Portaria Ministerial nº 40/2007, devidamente publicada no D.U.O de 13/12/2007

Observa-se, ainda, que a sentença hostilizada fixou o adicional de escolaridade, exatamente no percentual previsto na legislação municipal, isto é, no percentual de 50% (cinquenta por cento), estando, portanto, devidamente fundamentada na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É
o
voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022